Tribunal: TJES
Processo: 5001883-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001883-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESCLE AGUIAR DEL PUPPO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001883-90.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

WESCLE AGUIAR DEL PUPPO

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO CESAR DE CARVALHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 5º DA LEI 14.046/2020. ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. INÉRCIA DA EMPRESA RÉ. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
WESCLE AGUIAR DEL PUPPO em face de DECOLAR. COM LTDA.

Em síntese, a parte autora relata que comprou pacote de viagem para dezembro de 2020, no valor de R$5.475,32 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo essa cancelada em virtude do agravamento da pandemia por covid-19. Diz que a requerida deixou de devolver o valor referente às passagens aéreas mesmo após o prazo final estabelecido para o reembolso, qual seja novembro de 2021, 12 (doze) meses após o cancelamento da passagem.

Afirma, ainda, que tentou remarcar a viagem para outras datas com a utilização do crédito, mas eram cobrados novos valores para remarcação. Diante disso, postula a restituição do valor e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés a reembolsarem R$ 5.475,32, relativamente ao preço da passagem terrestre, até o dia 31/12/2022, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar de 01/01/2023.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4234109, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela condenação em indenização por danos morais às recorridas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece ser parcialmente provido e a sentença deve ser reformada.

A discussão na seara recursal se restringe à aplicação ou não da indenização por danos morais no caso em tela, qual seja, a não realização do reembolso, mesmo após ultrapassado o prazo estipulado pelos próprios recorridos para a realização do mesmo, qual seja, novembro de 2021, bem como as tentativas frustradas de tentar resolver a situação através de contato direto com a empresa de ré.

A sentença de piso, ao negar a indenização por danos morais à parte recorrente, fundamenta seu voto com base no art. 5º da Lei 14.046/2020, que dispõe:

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no §7º do art. 2º e no §1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

No entanto, é patente que a discussão que abarca a aplicação de danos morais não se relaciona unicamente com o cancelamento das passagens, mas principalmente pela demora na efetivação do reembolso e pelas tentativas frustradas de resolver esse problema através da via extrajudicial.

Aqui não se questiona o cancelamento da passagem em si, mas sim o fato de o reembolso não ter sido feito, mesmo após ultrapassado o prazo, não havendo qualquer justificativa plausível pela recorrida da não realização do mesmo. Aliás, conforme se extrai dos autos, mesmo diante os diversos contatos da parte recorrente, seja por ligação (ID nº 4234089), seja por reclamação no site Reclame Aqui (ID nº 4234090), a recorrida se manteve inerte, não prosseguindo com o reembolso.

A falha na prestação do serviço é o fato gerador do dano moral, e não o cancelamento da passagem, o que faz incidir o art. 14 do CDC (Código de Defesa do Consumidor), invocando a responsabilidade objetiva da recorrida em reparar os danos sofridos pela demora em atender a demanda do recorrente.

Sob a luz dessa interpretação, fica claro que no caso em análise não há de ser aplicado o art. 5º da Lei 14.046/2020, devendo ser reconhecidos os danos morais, uma vez que não se trata de mero aborrecimento, mas de acontecimentos que afetam a tranquilidade do consumidor.

Nesse sentido, é imperioso notar que a indenização por danos morais não pode acarretar em enriquecimento ilícito para a parte beneficiária. O
quantum
indenizatório, portanto, deve observar atentamente à proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não seja desproporcional ao fato em análise.

Sendo assim, entendo como correto dar parcial provimento ao recurso em análise e reformar a sentença, para condenar a recorrida a indenizar a parte recorrente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais sofridos por esta.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
CONDENAR
a parte recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)